Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por condenado por violação de domicílio (CP, art. 150, § 1o), em razão de ingresso não autorizado em residência alheia durante o período noturno, com permanência prolongada e impedimento da vítima de buscar socorro. O embargante alega omissão do acórdão quanto à fundamentação que rejeitou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleiteando o esclarecimento sobre a aplicação do art. 44, § 3o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal, especialmente diante da alegação de que a reincidência seria genérica e, por isso, não impeditiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4 - O pedido de substituição da pena por restritiva de direitos não foi objeto de impugnação nas razões de apelação, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
5 - Ainda que superado o óbice da inovação, o acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que a reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, conforme precedentes da Corte.
6 - O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos suscitados pela parte, desde que apresente motivação suficiente para embasar sua conclusão, nos termos dos arts. 315, § 2o, IV, e 381, III, do Código de Processo Penal, e do art. 93, IX, da CF/1988.
7 - O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco caracteriza vício no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à apreciação de matéria não arguida no recurso originário.
2 - A reincidência, ainda que genérica, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
3 - Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para afastar benefício legal, ainda que de forma concisa.